Tribunal: STF
Processo: ARE 1420801
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CURATELA. NULIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 339. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INTERDIÇÃO. PRETENDE O AUTOR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CELEBRADOS POR INCAPACIDADE ABSOLUTA À ÉPOCA DAS CONTRATAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO INTERDITADO QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. Autor que se encontrava interditado desde abril/2009 em razão de esquizofrenia. Realização de vários empréstimos bancários junto aos réus a partir de maio/2012, não tendo, no entanto, havido a participação de sua curadora, razão pela qual alega que tais negócios seriam nulos. Interdição do autor decretada no processo nº 0016466- 02.2007.8.19.0202 na 1º Vara de Família Regional de Madureira no Rio de Janeiro, conforme certidão de curatela e sentença de interdição, que se deu em 2008. Malgrado tenham sido os contratos celebrados após a Interdição, no decorrer dos anos (de 2012 a 2015), ocorreram fatos que colocam sob suspeita a incapacidade do autor. A prova documental colacionada aos autos (fl. 189), demonstrou que apesar de interditado em 2008, o mesmo ‘renovou sua carteira de habilitação’ em 09/11/2010, sem qualquer restrição, na forma do disposto no §4º do art. 147 do CTB. Decorridos mais 05 (cinco) anos, em 01/10/2015, mais uma vez, renovou sua carteira de habilitação sem restrições (fl. 720), ou seja, foi aprovado nos exames médicos necessários para a renovação. O autor ajuizou ação judicial em face do Estado do Rio, em 2017, constituindo advogado, através de procuração outorgada de próprio punho, sem estar representado por sua curadora, fl. 740 e sem mencionar sua condição de interditado. Restou evidente, que apesar de ser considerado incapacitado para vida civil a partir de 2008, nos anos de 2010, 2015, e 2017, praticou atos jurídicos como se fosse plenamente capaz. Autor que apresenta comportamento contraditório, na medida em que pretende utilizar a interdição para rescindir contratos de empréstimos financeiros, mas, omite essa condição no momento da celebração de tais negócios, violando a boa-fé objetiva. Mostram-se válidos os empréstimos bancários recorrentemente contratados, com parcelas descontadas ao longo de 05 anos, ao ensejo do ajuizamento da ação, ante a desídia da curadora em controlar a vida financeira de seu curatelado. Responsabilidade que não pode ser transferida às instituições financeiras, que agiram de boa-fé na contratação. Não demonstrado nos autos que o valor dos empréstimos não tenha sido revertido em benefício do interdito, que de sua devolução não cogita. Sentença de improcedência que se mantém. Majoração dos honorários advocatícios na forma do § 11º do artigo 85 do CPC. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (e-doc. 10, p. 2-5).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao disposto nos arts. 1º, inc. III; 5º, § 3º, 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 14).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência do enunciado da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17, p. 1-7).



    5. O agravante sustenta que “não há falar em debater questão de fato ou reexame de provas, mas sim que leis vigentes e aplicabilidade recaem sobre o Instituto da Curatela. Portanto, por não concordar com a decisão que denegou o prosseguimento do Recurso Extraordinário, se interpõe o presente Agravo, para obter o prosseguimento do indigitado recurso extraordinário” (e-doc. 34, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Em consequência, não conheço do agravo, no particular.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Nota-se, que apesar da legislação Civil considerar o negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz ser nulo de pleno direito, nos termos do artigo 166, inciso I, do Código Civil, no decorrer dos anos (de 2008 a 2017), ocorreram fatos que colocam em questão a incapacidade do autor. 



(...)



    Restou incontroverso que as assinaturas nos contratos de empréstimos, foram lançadas pelo próprio autor, de livre e espontânea vontade, não havendo a hipótese de fraude, ou mesmo qualquer possibilidade de falsificação de assinatura. Na verdade, o próprio consumidor reconhece que contratou tais empréstimos. 



(...)



    A prova documental colacionada aos autos (fl. 189), demonstrou que apesar de interditado em 2008, o autor “renovou sua carteira de habilitação” em 09/11/2010, sem qualquer restrição, na forma do disposto no §4º do art. 147 do CTB e decorridos 05 (cinco) anos, em 01/10/2015, mais uma vez, renovou sua carteira de habilitação, novamente sem restrições (fl. 720), ou seja, o mesmo foi aprovado nos exames médicos necessários para expedição do documento. 



(...)



    O reconhecimento de nulidade dos contratos importaria na necessidade de restabelecimento do status quo ante, ou seja, no restabelecimento do estado de coisas anterior de modo que todas as partes retornassem à sua condição precedente, do que a parte autora não cogita, ou seja, recebeu os valores dos empréstimos, lhes deu o destino que aprouve e ora pretende haver de volta o tanto quanto pagou por eles e ainda indenização por dano moral. Não me parece correto. Não está, pois, a merecer reforma a sentença” (e-doc. 10, p. 17-24).



    8. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.” 



    (ARE nº 1.413.402-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO: DISCUSSÃO SOBRE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal a quo, com fundamento em análise do contrato de plano de saúde, reconheceu que o aumento previsto por mudança de faixa etária é desarrazoado. Incidência, ainda, do enunciado nº 454 da Súmula do STF. 3. Ao Supremo Tribunal Federal cabe, apenas, a discussão referente à guarda da Constituição da República, e não análise de suposta ofensa à legislação infraconstitucional. 4. Cumpre à parte agravante impugnar de modo suficiente os fundamentos da decisão agravada. Diante da mera reiteração dos argumentos anteriormente apresentados, incide o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.263.941-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 16/05/2023).



    9. Assim, a meu sentir, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    10. Nesse contexto, seja em razão do decidido no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, seja em razão do óbice do enunciado nº 279 da Súmula desta Corte, ou, ainda, da natureza infraconstitucional da controvérsia, o recurso extraordinário com agravo não merece prosperar.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 25), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a gratuidade de justiça deferida ao autor.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator